Tribunal: TJDFT
Processo: 0711908-94.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DESPACHO Conforme os artigos 10, 933 e 1.040, inciso II do CPC, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o julgamento do ARE 1.287.019, repercussão geral Tema 1093/STF e a respeito da decisão de ID 26869079. Brasília/DF, 30 de agosto de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46